Tribunal: STJ
Processo: 1419744-20.2022.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2734616 - MS(2024/0327721-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: CHRISTIAN LUIZ FERREIRA SILVA
ADVOGADOS
: RENATA GONÇALVES PIMENTEL - MS11980
FÁBIO PINTO DE FIGUEIREDO - MS016943
EMBARGADO
: MARIA HELENA FERREIRA
ADVOGADOS
: FELIPE BARROSO PELLI SOARES - MS017037
ANA MARIA PELLI SOARES - MS016601
FLAVIO DE LIMA SOUZA - MS015559
EPIFANIO SOARES - MS018386
INTERES.
: RICARDO NUNES FERREIRA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado
, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição com a pretensão de se
(CPC/2015
rediscutir questões analisadas, tratadas e fundamentadas na decisão
embargada, em rejulgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56896806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:18:30
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: c1d48e5e-1bfb-4f4c-91c4-7cb04655e90d

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2734616 - MS(2024/0327721-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: CHRISTIAN LUIZ FERREIRA SILVA
ADVOGADOS
: RENATA GONÇALVES PIMENTEL - MS011980
FÁBIO PINTO DE FIGUEIREDO - MS016943
EMBARGADO
: MARIA HELENA FERREIRA
ADVOGADOS
: FELIPE BARROSO PELLI SOARES - MS017037
ANA MARIA PELLI SOARES - MS016601
FLAVIO DE LIMA SOUZA - MS015559
EPIFANIO SOARES - MS018386
INTERES.
: RICARDO NUNES FERREIRA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado
, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição com a pretensão de se
(CPC/2015
rediscutir questões analisadas, tratadas e fundamentadas na decisão
embargada, em rejulgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão da colenda Quarta
Turma, assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA. PROVA NOVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no III, “a”, da Constituição Federal, contra art. 105,
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul que julgou
improcedente ação rescisória proposta por terceiro adquirente de posse
controvertida em ação de reintegração de posse entre particulares.
2. O autor da ação rescisória alegou violação ao contraditório, decadência do
direito de rescisão e a existência de prova nova, consistente em contrato de
compra e venda celebrado com entidade municipal, apta a assegurar
pronunciamento favorável na rescisória.
3. O Tribunal de origem rejeitou a ação rescisória, entendendo que o autor,
como terceiro adquirente da posse, ocorrida no curso do processo originário,
não era parte principal e deveria se submeter aos efeitos da sentença proferida
entre as partes originárias, nos termos do
§ 3o, do CPC. Além
art. 109,
disso, concluiu, examinando o contrato de compra e venda utilizado como
Documento eletrônico VDA56581911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:09
Código de Controle do Documento: afcac898-c9da-4fd7-b44b-e1b40017a2d8

fundamento da ação, "não estar verificada hipótese autorizativa invocada (art.
966, VII, do CPC) para o iudicium rescindens".
4. Conforme o Tribunal local, o contrato de compra e venda celebrado não
configura prova nova para efeito do VII, do CPC, pois foi produzido antes do
trânsito em julgado da sentença e não se relaciona diretamente com os limites
objetivos da lide originária, na qual o ora autor nem sequer era parte, "tendo
confessadamente adquirido a posse apenas 05 anos depois de [...] (seu tio), no
curso da lide".
5. O autor, como terceiro adquirente da posse no curso do processo originário,
não era parte principal e, assim, sua submissão aos efeitos da sentença
proferida entre as partes originárias tem amparo no
§ 3o, do
art. 109,
Código de Processo Civil.
6. Conforme a jurisprudência desta eg. Corte, "modificar o entendimento do
Tribunal de origem, para verificar se efetivamente a prova apresentada seria
efetivamente nova - ou seja, surgida após o trânsito em julgado da ação de
origem -, ou se realmente a parte agravante já a tinha antes da sentença,
demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que seria vedado em sede
de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ" (AREsp 2.139.936, Ministra
Maria Isabel Gallotti, DJe de
.
03/05/2023)
7. Recurso não conhecido.

Nas razões expostas nos embargos declaratórios, a parte embargante afirma que a
decisão embargada não enfrentou argumentos relevantes, incorrendo em omissões quanto a rito
procedimental e caracterização de prova nova, havendo confusão entre "reexame fático
) e a valoração jurídica de fatos incontroversos".
(súmula 7/STJ
A parte embargada apresentou contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência dos
vícios previstos no
do
, porquanto todas as questões relevantes
art. 1.022
CPC/2015
foram devidamente analisadas e decididas, o que inviabiliza o acolhimento dos declaratórios.
Quanto aos temas cujo enfrentamento é novamente pretendido, desta vez em sede
de embargos declaratórios, esta egrégia Corte, por sua Quarta Turma, assim decidiu:

Trata-se, na origem, de ação rescisória, ajuizada pelo ora recorrente com
fundamento em obtenção de prova nova, cuja existência era ignorada ou não
pôde ser utilizada, objetivando rescindir acórdão que, em ação de reintegração
de posse, adotou conclusão a si desfavorável. O Tribunal de origem rejeitou a
ação rescisória, por entender que a prova apresentada não era nova, nem
suficiente para amparar um juízo rescindente.
O recurso não comporta provimento.
Quanto ao
VII, do Código de Processo Civil, a alegação de
art. 966,
violação envolve, em resumo, uma suposta avaliação não ideal da prova
produzida nos autos, feita pelo Tribunal de origem, a qual, se mais
adequadamente promovida, teria levado, na visão da parte recorrente, a um
julgamento de acolhimento de seu pedido.
Trata-se, porém, de pleito que esbarra no óbice formalizado no enunciado n. 7
da Súmula do STJ.
Para melhor compreensão, cito trechos do acórdão recorrido, que bem
evidenciam a natureza fática e probatória da controvérsia:

[...]

Documento eletrônico VDA56581911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:09
Código de Controle do Documento: afcac898-c9da-4fd7-b44b-e1b40017a2d8

Para que fosse possível acolher a tese recursal, avaliando se a prova
apresentada pode ser considerada nova ou não para efeito de ação rescisória
— o que foi rejeitado pelo Tribunal de origem, que entendeu "não estar
verificada hipótese autorizativa invocada (art. 966, VII do CPC) para o " —,
seria imperioso proceder ao reexame de matéria iudicium rescindens fático-
probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido, já se decidiu nesta Eg. Corte que "modificar o entendimento do
Tribunal de origem, para verificar se efetivamente a prova apresentada seria
efetivamente nova - ou seja, surgida após o trânsito em julgado da ação de
origem -, ou se realmente a parte agravante já a tinha antes da sentença,
demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que seria vedado em sede
de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ. " (AREsp n. 2.139.936,
Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de
. A propósito, confira-se:
03/05/2023)
[...]
Quanto aos arts. 972 e 973 do Código de Processo Civil, verifica-se que o
Tribunal local firmou sua convicção com base no princípio da persuasão
racional ou do livre convencimento motivado, assentando as razões que o
levaram a concluir pela desnecessidade de produção de provas adicionais, o
que tem amparo no CPC e na jurisprudência desta Eg. Corte.
A propósito do tema, confira-se: [...]
Não encontrando ressonância na jurisprudência desta Eg. Corte, é caso de não
conhecimento do recurso especial no ponto, por aplicação da Súmula n. 83 do
STJ, mutatis ("Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando
a orientação domutandis Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida.").
Quanto aos arts. 560 do Código de Processo Civil e 1.196, 1.210 e 1.212 do
Código Civil, o recorrente sustenta que a reintegração de posse concedida na
ação primitiva teria sido indevida, já que a recorrida não seria possuidora do
imóvel. Contudo, inadmitida a ação rescisória por falta de prova nova que
autorize o seu acolhimento em juízo rescindente, e desprovido o recurso
especial no ponto, não cabe ingressar no mérito decidido na ação originária,
em que se formou a coisa julgada material, para rever o tema no âmbito do
juízo rescisório propriamente dito.
Nessas condições, examinadas as razões expostas nos embargos, percebe-se não
estarem presentes no acórdão embargado os vícios apontados e não haver nenhum elemento
novo trazido nos embargos que já não tivesse sido defendido em recurso especial.
A Quarta Turma, examinando o caso, já decidiu incidirem os óbices ao juízo positivo
de admissibilidade acima referidos. Não são os embargos declaratórios a via recursal adequada
para a parte recorrente pretender rediscutir tais óbices, já decididos como aplicáveis. A Quarta
Turma já decidiu que o caso não comporta simples "revaloração jurídica de fatos
incontroversos", tampouco houve
ou deveria ter havido
—
—, no TJMS, a produção de provas
em fase de instrução, a tornar pertinente a subsequente abertura de prazo para alegações
finais; tendo havido o julgamento antecipado do mérito, examinando-se a prova apresentada
como "nova" e considerando o Tribunal local não ser ela apta a ser qualificada como tal, para
efeito de juízo rescisório. A Quarta Turma já decidiu não caber controle a respeito, nesta
instância extraordinária, visto que "a questão probatória do ônus do autor é matéria inviável de
".
ser analisada por esta Corte Superior, em virtude do óbice da Súmula no 7 do STJ
Os embargos declaratórios possuem escopo estrito, destinando-se precipuamente a
sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material que maculem o
pronunciamento judicial. A omissão passível de correção por esta via recursal refere-se,
especificamente, à ausência de manifestação sobre pontos ou questões fáticas e jurídicas em
Documento eletrônico VDA56581911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:09
Código de Controle do Documento: afcac898-c9da-4fd7-b44b-e1b40017a2d8

relação aos quais o julgador tinha o dever de se pronunciar e, todavia, silenciou. O recurso é
impróprio para buscar rediscutir, a pretexto de omissão ou contradição, matérias já decididas.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO
OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto sobre o qual se devia
pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem
como corrigir erro material
,
.
(CPC/2015 art. 1.022) É inadmissível a sua
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas
na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
, relator Ministro
,
AREsp n. 2.683.104/PR
Raul Araújo
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g. n.)
9/12/2024,
19/12/2024,

Os fundamentos invocados pela parte embargante não lograram evidenciar a
ocorrência de quaisquer dos vícios taxativamente arrolados no
do Código de Processo
art. 1.022
Civil de 2015. Ao revés, depreende-se que as matérias submetidas à apreciação do STJ foram
devidamente analisadas e decididas no aresto impugnado.
Reitera-se que o escopo principal dos embargos declaratórios limita-se a viabilizar
que sejam obscuridades, eliminadas contradições, supridas omissões sobre pontos ou questões
que o órgão julgador deveria ter enfrentado ou corrigidos erros materiais. Nenhuma dessas
hipóteses, contudo, ficou configurada no caso concreto. A propósito:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE, SOBRESTAMENTO.
TEMA
No

NÃO
APLICÁVEL.
CAUSA
ENTRE
1255/STF.
PARTICULARES. RESTRIÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO
INEXISTENTE.
MULTA.
CARÁTER
PROTELATÓRIO.
NÃO
VERIFICADO.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Em Questão de Ordem no RE no 1.412.069, o Pleno do Supremo Tribunal
Federal decidiu, por unanimidade, que o Tema no 1.255 da repercussão geral
é restrito às ações envolvendo a Fazenda Pública. Não há falar em
sobrestamento de feito envolvendo particulares.
3. A fixação de honorários advocatícios por equidade em ações entre
particulares deve observar a tese firmada no Tema no 1.076 do STJ.
4. No caso, não é cabível a multa pleiteada em contrarrazões, porquanto não
se verifica, neste momento, o caráter protelatório do recurso, tornando
desnecessária sua aplicação.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
, relator Ministro
REsp n. 2.207.438/SP
Ricardo Villas Bôas Cueva
, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
25/8/2025,
29/8/2025)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO
OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto sobre o qual se devia
Documento eletrônico VDA56581911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:09
Código de Controle do Documento: afcac898-c9da-4fd7-b44b-e1b40017a2d8

pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem
como corrigir erro material
,
. É inadmissível a sua
(CPC/2015 art. 1.022)
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na
decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
, relator Ministro
,
AREsp n. 2.683.104/PR
Raul Araújo
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2024,
19/12/2024)

Deixo de aplicar a multa prevista no
§ 2°, do CPC, desacolhendo a
art. 1.026,
sugestão feita em tal sentido em contrarrazões (e-STJ, fls. 827-831), por não verificar, por ora, a
presença de elementos que respaldem sua aplicação.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56581911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:09
Código de Controle do Documento: afcac898-c9da-4fd7-b44b-e1b40017a2d8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.734.616 / MS
Número Registro: 2024/0327721-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
14197442020228120000
1419744202022812000050000
1419744202022812000050002
8445074920138120001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CHRISTIAN LUIZ FERREIRA SILVA
ADVOGADOS : RENATA GONÇALVES PIMENTEL - MS11980
FÁBIO PINTO DE FIGUEIREDO - MS016943
AGRAVADO
: MARIA HELENA FERREIRA
ADVOGADOS : FELIPE BARROSO PELLI SOARES - MS017037
ANA MARIA PELLI SOARES - MS016601
FLAVIO DE LIMA SOUZA - MS015559
EPIFANIO SOARES - MS018386
INTERES.
: RICARDO NUNES FERREIRA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CHRISTIAN LUIZ FERREIRA SILVA
ADVOGADOS
: RENATA GONÇALVES PIMENTEL - MS11980
FÁBIO PINTO DE FIGUEIREDO - MS016943
EMBARGADO : MARIA HELENA FERREIRA
Documento eletrônico VDA56867354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:16:11
Código de Controle do Documento: 338f1edc-977e-4f48-899b-f2872d11f3a3

ADVOGADOS
: FELIPE BARROSO PELLI SOARES - MS017037
ANA MARIA PELLI SOARES - MS016601
FLAVIO DE LIMA SOUZA - MS015559
EPIFANIO SOARES - MS018386
INTERES.
: RICARDO NUNES FERREIRA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:16:11
Código de Controle do Documento: 338f1edc-977e-4f48-899b-f2872d11f3a3